Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MÁ-FÉ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR).
4. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
5. Não há dano moral quando inexistem quaisquer indícios de violação a direitos da personalidade capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e não provido.